Tribunal: TJMT
Processo: 1011222-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
RAI: 1011222-67.2020.8.11.0000
Vistos etc.
A fim de dar celeridade ao recurso, chamo o feito a ordem e converto o julgamento em diligência, para dar vistas dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, conforme já determinado no ID no 44010488.
Após, voltem-me à conclusão para decisão com máxima urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora